Tribunal: STF
Processo: RE 299111
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. DATA DE PUBLICAÇÃO DISTINTA DA DATA DE CIRCULAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA. 
  
1.  Impossibilidade de atribuir efeitos infringentes. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 
2.  Consoante jurisprudência pacífica dessa Corte, é necessária a comprovação, no ato da interposição do recurso, da tempestividade desse. 
3.  Embargos de declaração rejeitados.